Tribunal: TJSP
Processo: 1000808-94.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à validade de reajuste por faixa etária aplicado em plano de saúde coletivo – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto no Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação revisional de contrato cumulada com pedido de concessão da tutela antecipada e repetição de indébito – Plano de saúde – Reajuste por faixa etária –

Ementa:
Apelação – Reexame da matéria relativa à validade de reajuste por faixa etária aplicado em plano de saúde coletivo – Exercício do juízo de retratação, em observância ao disposto no Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ação revisional de contrato cumulada com pedido de concessão da tutela antecipada e repetição de indébito – Plano de saúde – Reajuste por faixa etária – Insurgência da ré – Contrato firmado em 2013 – Aplicabilidade do Tema 952 do STJ aos planos coletivos – Tema 1.016 do C. STJ – É valido o reajuste de mensalidade de plano de saúde pela mudança de faixa etária desde que haja previsão contratual expressa, bem como que os percentuais sejam razoáveis – Aplicabilidade da RN no 63/2003 da ANS – Reajuste de 0% em seis das dez faixas, de modo que o alcance da idade de 59 anos acarreta um reajuste de 93,99% da mensalidade – Ausência de demonstração da necessidade de majoração – Onerosidade excessiva ao consumidor – Abusividade configurada – Necessidade de apuração do reajuste para faixa etária em incidente processual próprio – Acórdão parcialmente reformado para, em juízo de retratação, dar parcial provimento ao recurso, observando-se que o reajuste aplicado deverá ser apurado em liquidação de sentença – Recurso parcialmente provido.

Dá-se provimento parcial ao recurso.